Tribunal: TJDFT
Processo: 0005261-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005261-29.2018.8.07.0006 RECORRENTE: EDUARDO SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA PARCIALMENTE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA E NÃO CONFIRMADA POR NENHUM OUTRO ELEMENTO DE PROVA JUDICIALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS DEMAIS APELANTES. ART. 226 CPP. OBSERVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ainda que o apelante tenha confessado o crime na fase inquisitorial, essa somente será considerada válida quando amparada em outras provas que a ratifiquem em juízo, não sendo admissível a condenação apenas com base em provas colhidas no inquérito, impondo-se, desse modo, a absolvição por ausência de provas. 2. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo. Além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal. 3. O reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. 4. A valoração negativa da personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos a demonstrar maior periculosidade ou, ainda, a existência de laudo técnico. 5. Considera-se fundamentação inidônea quando a r. sentença, por apresentar afirmações genéricas, não indica quais são os elementos aptos a conduzir a uma análise negativa da personalidade do agente, devendo ser excluída a fração de aumento respectiva, com o consequente redimensionamento da pena imposta. 6. Apelações conhecidas. Providos, em parte, os recursos do 1o e 2o apelantes. Provido o recurso do 3o apelante. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, § 2o, alínea b, 59, inciso III, e 65, inciso I, todos do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da menoridade relativa na dosimetria da reprimenda para o mínimo legal e a modificação do cumprimento inicial da pena para o regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, 59, inciso III, e 65, inciso I, todos do Código Penal, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030